Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-96.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), MAUROSAN RODRIGUES SOUZA - CPF: 569.771.401-78 (AGRAVADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

O trânsito em julgado do título executivo transforma o cumprimento provisório em definitivo, tornando inaplicável a exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, que se destina exclusivamente ao cumprimento provisório. A consolidação da coisa julgada esvazia as teses de ausência de caução e inexigibilidade do título, impondo o não conhecimento parcial do recurso por perda superveniente do objeto.

A intimação pessoal dos executados restou comprovada por certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, afastando alegação de nulidade. A Súmula 410 do STJ é inaplicável quando não se discute exigibilidade de multa cominatória, mas regularidade do cumprimento de sentença. Ausente prejuízo concreto, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

A audiência de justificação prévia é própria da fase de conhecimento das ações possessórias, sendo incabível em cumprimento de sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Configura litigância de má-fé a dedução de teses manifestamente improcedentes, alcançadas pela preclusão ou em contradição com prova documental, caracterizando uso do processo para fim protelatório (art. 80 do CPC). A multa de 5% sobre o valor da causa e honorários de 10% sobre o valor do incidente revelam-se adequados e proporcionais.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008387-96.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADOS:

MAUROSAN RODRIGUES SOUZA e MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEONIR DA SILVA
e
ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, Juíza de Direito
Amanda Pereira Leite Dias
, a qual, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença processo originário número 1000673-17.2025.8.11.0034, rejeitou integralmente exceção de pré-executividade por eles oposta e os condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do incidente.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade insanável por ter dispensado a prestação de caução idônea, exigência prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, para a prática de atos que importem transferência de posse em sede de cumprimento provisório.

Alegam que o juízo de origem se equivocou ao invocar o instituto da preclusão para afastar tal obrigatoriedade, ignorando tratar-se de pressuposto de validade de ordem pública destinado a assegurar a reversibilidade da medida executiva.

Argumentam que a expulsão de sua residência, núcleo de sua vida privada e meio de subsistência econômica, configura ato de natureza irreversível sob o prisma fático, social e humano, cuja efetivação sem a cautela legal cristaliza ilegalidade procedimental que retira a eficácia protetiva do sistema processual.

Aduzem, ainda, que o título judicial que aparelha a execução carecia de exigibilidade plena ao tempo da oposição do incidente defensivo, uma vez que a lide se encontrava submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, com embargos de declaração pendentes de julgamento, mantendo a obrigação em estado de instabilidade jurídica.

Asseveram que a execução provisória deve ser exercida com parcimônia e estrita observância aos limites da certeza, o que restaria mitigado enquanto a prestação jurisdicional não se encerrasse definitivamente no plano extraordinário.

No tocante à obrigação de fazer imposta, invocam a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige prévia intimação pessoal do devedor como condição de procedibilidade e eficácia para a exigibilidade da obrigação e incidência de multas cominatórias.

Destacam que a sobreposição de prazos distintos e a ausência de clareza quanto à substituição da intimação via patrono pela intimação pessoal subsequente induziram os executados a erro e geraram confusão procedimental que fulmina o devido processo legal, nulificando o prazo assinado e contaminando a validade dos atos de força praticados.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, verberam que representa gravíssimo cerceamento de defesa e punição indevida ao legítimo exercício do direito constitucional de petição.

Argumentam que o manejo da exceção de pré-executividade para discutir pressupostos processuais, condições da ação executiva e nulidades de ordem pública constitui faculdade inerente ao sistema de ampla defesa brasileiro, não podendo ser temerariamente confundido com intuito protelatório ou deslealdade processual.

Apontam que o artigo 80 do Código de Processo Civil demanda demonstração clara e inequívoca de dolo processual, má-fé subjetiva ou conduta flagrantemente maliciosa para aplicação de tais penalidades, o que não se verificou no caso concreto.

Requerem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente os efeitos do mandado de reintegração de posse e a cobrança da multa por litigância de má-fé, bem como suspender o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento meritório do recurso.

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão recorrida, acolhendo as razões da exceção de pré-executividade, declarando a nulidade dos atos praticados sem a devida caução legal e afastando integralmente a condenação por litigância de má-fé, bem como as custas e honorários dela derivados.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 05/03/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 351091864.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 357158356, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, diante da efetivação da reintegração de posse e do trânsito em julgado do título executivo.

Sustentam que a principal tese recursal não se sustenta, pois não se está diante de mera transferência provisória de posse, mas sim de execução de comando judicial fundado em sentença transitada em julgado.

Argumentam que a reintegração de posse determinada não configura inovação ou antecipação de efeitos, mas mera concretização de situação jurídica já definida pelo Poder Judiciário.

Alegam que eventual discussão sobre a exigência de caução deveria ter sido oportunamente suscitada contra a decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença, não podendo ser rediscutida em sede de exceção de pré-executividade, sob pena de violação à preclusão consumativa.

Quanto à intimação pessoal, demonstram que os agravantes foram devidamente intimados, conforme certidão lavrada por oficial de justiça, tratando-se de prova dotada de fé pública.

Asseveram que a invocação da Súmula 410 do STJ mostra-se impertinente no caso concreto, uma vez que não se discute a exigibilidade de multa por descumprimento de obrigação.

Defendem que a condenação por litigância de má-fé foi adequada, diante do caráter manifestamente protelatório da exceção de pré-executividade.

Requerem o não conhecimento do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, inclusive com a majoração da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva contra decisão da Juíza de Direito Amanda Pereira Leite Dias, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1000673-17.2025.8.11.0034, rejeitou exceção de pré-executividade e condenou os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do incidente.

Os agravantes alegam nulidade do cumprimento provisório por ausência de caução (art. 520, IV, do CPC), sustentando que a reintegração de posse configura ato irreversível que não poderia ter sido efetivado sem tal garantia. Argumentam que o título carecia de exigibilidade plena diante da pendência de embargos de declaração no STJ. Invocam a Súmula 410 do STJ para sustentar nulidade da intimação pessoal, alegando confusão procedimental. Quanto à condenação por litigância de má-fé, afirmam tratar-se de punição indevida ao legítimo exercício do direito de defesa, ausente demonstração de dolo processual ou má-fé subjetiva.

No mérito do recurso, postulam a reforma integral da decisão, com acolhimento da exceção de pré-executividade, declaração de nulidade dos atos praticados sem caução e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

O conhecimento do recurso pressupõe a subsistência do interesse recursal, o que exige a demonstração da utilidade e necessidade da prestação jurisdicional postulada.

Quando ocorrem supervenientes circunstâncias que tornam despicienda a análise de determinadas teses recursais, seja pela satisfação integral do direito pleiteado, seja pela impossibilidade jurídica superveniente de produção de efeitos práticos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso por perda de objeto.

No caso concreto, operou-se o trânsito em julgado do título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença, conforme certidão constante nos autos do processo originário de número 1000777-48.2021.8.11.0034 que tramitou perante a Vara Única de Dom Aquino.

Com efeito, o esgotamento de todas as vias recursais e a formação da coisa julgada material consolidaram definitivamente o direito do exequente à reintegração de posse da área objeto da controvérsia, isso porque com o trânsito em julgado, o título executivo judicial deixou de revestir-se de caráter provisório e adquiriu definitividade, de modo que o cumprimento de sentença que inicialmente tramitava sob o regime do artigo 520 do Código de Processo Civil passou a submeter-se integralmente ao regime do cumprimento definitivo previsto no artigo 523 e seguintes do mesmo diploma legal.

Assim,
a discussão sobre a necessidade de prestação de caução para a prática de atos que importem transferência de posse, exigência prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil especificamente para o cumprimento provisório, perdeu completamente seu objeto, uma vez que tal requisito não se aplica ao cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado
. Da mesma forma, a alegação de inexigibilidade do título executivo em razão da pendência de julgamento de recurso excepcional perante o Superior Tribunal de Justiça restou inteiramente esvaziada pela consolidação da coisa julgada material.

Em caso análogo assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO
– SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DE MÉRITO REJEITANDO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONSOLIDAÇÃO FÁTICA DA MEDIDA EXECUTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O advento do trânsito em julgado do título executivo judicial transforma o cumprimento provisório em definitivo, esvaziando a discussão sobre exigência de caução e inexigibilidade do título.

A superveniência de nova decisão de mérito que enfrenta exaustivamente todas as teses defensivas articuladas, objeto de recurso próprio, torna despicienda a análise do presente agravo de instrumento, sob pena de decisões contraditórias.

A consolidação fática da medida executiva com o cumprimento integral do mandado de reintegração de posse reforça a perda de objeto, uma vez que eventual provimento recursal não teria o condão de desfazer ato já consumado.

Recurso não conhecido.”
(N.U 1042179-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Portanto, não conheço das referidas teses.

Na parte em que conheço do recurso, passo à análise das demais teses recursais.

Os agravantes sustentam a nulidade da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige prévia intimação pessoal do devedor como condição de procedibilidade e eficácia para a exigibilidade da obrigação e incidência de multas cominatórias. Alegam que a sobreposição de prazos distintos e a ausência de clareza quanto à substituição da intimação via patrono pela intimação pessoal subsequente induziram os executados a erro e geraram confusão procedimental que fulmina o devido processo legal.

A alegação, contudo, não encontra qualquer respaldo nos autos, revelando-se frontalmente contrária à prova documental produzida.

Com efeito,
conforme certidão lavrada por oficial de justiça, verifica-se que os agravantes foram devidamente intimados pessoalmente, tendo recebido as contrafés do mandado e tomado ciência integral do teor da decisão judicial, circunstância devidamente certificada nos autos, com aposição de suas assinaturas
. Trata-se de prova dotada de fé pública, cuja veracidade somente poderia ser afastada mediante demonstração inequívoca de vício ou falsidade, o que sequer foi alegado de forma minimamente consistente pelos agravantes.

Assim,
não há qualquer espaço para reconhecimento de nulidade
, uma vez que
o requisito da intimação pessoal foi integralmente observado
. Ademais,
a invocação da Súmula 410 do STJ mostra-se impertinente no caso concreto, pois referido enunciado sumular condiciona a aplicação de multa cominatória à prévia intimação pessoal do devedor, hipótese que sequer se verifica nos autos, uma vez que não se discute a exigibilidade de multa por descumprimento de obrigação, mas sim a regularidade do cumprimento de sentença
.

Ainda que assim não fosse, o requisito sumular restaria plenamente atendido, diante da efetiva intimação pessoal comprovada, posto que, a finalidade do ato, qual seja, a ciência inequívoca da ordem judicial, foi plenamente atingida, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, o que atrai a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Neste sentido é o entendimento desta Corte de Justiça,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – DESASSISTÊNCIA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410/STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Tendo sido juntado aos autos instrumento de mandato sem qualquer ressalva, presumem-se válidas as intimações realizadas na pessoa do advogado constituído até que seja informado no feito sua destituição.

Consoante a própria redação da Súmula 410/STJ, a intimação pessoal do devedor é necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer,
e não para a própria intimação da sentença meritória
.”
(N.U 1006914-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Quanto ao pedido de
designação de audiência de justificação prévia
,
é manifestamente incabível tal providência nesta fase processual, isso porque tal ato é próprio da fase de conhecimento das ações possessórias, voltado à análise de pedidos liminares
.

No presente caso, houve ampla instrução probatória, sentença de mérito, confirmação em segundo grau e exaurimento da instância extraordinária, sendo vedada a reabertura da discussão fática em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

A pretensão dos agravantes de rediscutir a realidade fática da posse após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o interdito proibitório por eles ajuizado e procedente o pedido contraposto de reintegração de posse revela-se incompatível com a natureza do cumprimento de sentença, que pressupõe a existência de título executivo judicial definitivo e imutável.

A designação de audiência de justificação prévia nesta fase representaria indevida reabertura da instrução processual, em manifesta violação à coisa julgada material.

De outra feita, no tocante à condenação por litigância de má-fé, a decisão recorrida merece ser integralmente mantida.

O manejo da exceção de pré-executividade para discutir pressupostos processuais, condições da ação executiva e nulidades de ordem pública constitui, de fato, faculdade inerente ao sistema de ampla defesa brasileiro.

Contudo, tal instrumento não pode ser utilizado como expediente procrastinatório para resistir injustificadamente ao cumprimento de decisão judicial válida e eficaz, especialmente quando as teses deduzidas revelam-se manifestamente improcedentes ou já alcançadas pela preclusão, sendo que, no caso concreto, os agravantes suscitaram a nulidade do cumprimento provisório por ausência de caução em relação a decisão que não foi impugnada oportunamente pelos meios recursais adequados, operando-se a preclusão da matéria.

Sustentaram a inexigibilidade do título executivo em razão de pendência recursal no Superior Tribunal de Justiça, quando já haviam sido rejeitados os embargos de declaração, esgotando-se as vias recursais. Alegaram nulidade da intimação para cumprimento da obrigação de fazer em flagrante contradição com a certidão do oficial de justiça que comprova a regular intimação pessoal. Postularam a designação de audiência de justificação prévia em manifesta tentativa de reabertura da instrução processual após o trânsito em julgado.

Tal conduta se subsume com precisão às hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, notadamente a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, a alteração da verdade dos fatos, o uso do processo para conseguir objetivo ilegal e a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ademais, o simples desacolhimento das teses jurídicas sustentadas não transmuda o exercício do direito de defesa em ato ilícito, mas a reiteração de alegações manifestamente improcedentes, dissociadas da realidade fática dos autos e em contradição com a prova documental, ultrapassa os limites do exercício regular do direito de defesa e caracteriza verdadeiro abuso do direito de recorrer, em prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional e à duração razoável do processo.

Nestes termos, a penalidade imposta pelo juízo de origem, consistente em multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios sucumbenciais de dez por cento sobre o valor do incidente, revela-se adequada e proporcional à gravidade da conduta processual dos agravantes, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026